Tribunal: TJSP
Processo: 1015970-19.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia aérea. Ação regressiva. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos do segurado, passageiro que teve atraso no recebimento de sua bagagem. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Arguição de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Falha na prestação de serviço. Extravio de bagagem em trecho

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia aérea. Ação regressiva. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos do segurado, passageiro que teve atraso no recebimento de sua bagagem. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Arguição de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Falha na prestação de serviço. Extravio de bagagem em trecho doméstico conexo a voo internacional. Questão incontroversa. Aplicabilidade, ao caso, do entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do RE 636331 e do ARE 766618, com repercussão geral (tema 210). Valor do dano material pleiteado que está dentro do limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque previsto no art. 22 da Convenção de Montreal. Sentença mantida. Recurso não provido.